Tribunal: TCU
Processo: 000.643/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2016, ao Município de Careiro/AM, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2016, ao Município de Careiro/AM, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Hamilton Alves Villar, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 11/3/2016 4.891,00 11/3/2016 5.639,25 11/3/2016 5.982,35 11/3/2016 5.453,10 11/3/2016 6.237,85 11/3/2016 5.195,16 11/3/2016 7.883,97 11/3/2016 1.820,00 11/3/2016 3.640,00 11/3/2016 19.750,00 11/3/2016 2.200,00 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 16/3/2016 2.640,00 16/3/2016 7.559,15 16/3/2016 1.760,00 16/3/2016 8,45 16/3/2016 8,45 16/3/2016 8,45 22/3/2016 3.000,00 22/3/2016 8,45 31/3/2016 13.036,13 31/3/2016 8,45 15/4/2016 2.200,00 15/4/2016 6.427,96 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 18/4/2016 3.168,00 18/4/2016 2.500,00 18/4/2016 8,45 18/4/2016 8,45 3/5/2016 6.624,60 3/5/2016 7.596,34 3/5/2016 7.555,54 3/5/2016 8,45 3/5/2016 8,45 3/5/2016 8,45 10/5/2016 61.120,00 10/5/2016 8,45 16/5/2016 10.200,96 16/5/2016 8.001,84 16/5/2016 4.804,80 16/5/2016 2.200,00 16/5/2016 8,45 16/5/2016 8,45 16/5/2016 8,45 16/5/2016 8,45 31/5/2016 17.862,47 31/5/2016 12.559,60 31/5/2016 8,45 31/5/2016 8,45 14/6/2016 11.820,00 14/6/2016 7.881,14 14/6/2016 8,45 14/6/2016 8,45 17/6/2016 1.630,00 17/6/2016 3,72 30/6/2016 11.009,55 6/7/2016 4.105,82 6/7/2016 4,18 13/7/2016 0,55 13/7/2016 8,45 13/7/2016 8,45 15/7/2016 2.000,00 15/7/2016 17.079,16 15/7/2016 2.200,00 15/7/2016 8,45 15/7/2016 8,45 3/8/2016 9.495,50 3/8/2016 8,45 16/8/2016 5.000,00 16/8/2016 4.400,00 16/8/2016 56.836,00 16/8/2016 2.000,00 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 17/8/2016 16.865,05 17/8/2016 8,60 23/8/2016 630,00 23/8/2016 8,37 6/10/2016 0,23 13/10/2016 10.000,00 13/10/2016 8,60 23/12/2016 26.719,77 23/12/2016 2.250,00 23/12/2016 8,60 23/12/2016 8,60 27/12/2016 15.987,12 4/1/2016 4.400,00 4/1/2016 7,85 21/1/2016 2.500,00 21/1/2016 7,85 29/1/2016 1.820,00 29/1/2016 8,45 16/3/2016 2.500,00 16/3/2016 8,45 31/3/2016 1.700,00 3/5/2016 3.777,77 3/5/2016 8,45 31/5/2016 1.200,00 3/6/2016 3.500,00 3/6/2016 8,45 3/6/2016 8,45 14/6/2016 4.500,00 14/6/2016 1.828,88 14/6/2016 2.000,00 14/6/2016 8,45 14/6/2016 8,45 14/6/2016 8,45 16/8/2016 8.400,00 16/8/2016 8,60 27/12/2016 8,60 21/1/2016 7.051,80 4/1/2016 378,07 4/1/2016 7,85 21/1/2016 2.500,00 21/1/2016 7,85 22/1/2016 6.806,73 22/1/2016 7,85 26/1/2016 1.746,00 26/1/2016 7,85 29/1/2016 11.509,59 29/1/2016 0,43 22/1/2016 4.900,00 11/3/2016 1.000,00 11/3/2016 1.820,00 11/3/2016 3.000,00 11/3/2016 8,45 11/3/2016 8,45 6/4/2016 2.640,00 6/4/2016 8,45 15/4/2016 2.000,00 15/4/2016 1.786,00 15/4/2016 1.800,00 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 28/4/2016 1.102,64 28/4/2016 8,45 3/5/2016 3.777,77 3/5/2016 8,45 16/5/2016 2.500,00 16/5/2016 8,45 17/5/2016 2.640,00 17/5/2016 8,45 31/5/2016 1.820,00 31/5/2016 704,00 31/5/2016 2.640,00 31/5/2016 8,45 31/5/2016 8,45 31/5/2016 8,45 3/6/2016 4.800,00 3/6/2016 8,45 14/6/2016 5.000,00 14/6/2016 3.550,00 14/6/2016 8,45 14/6/2016 8,45 15/7/2016 4.186,00 15/7/2016 1.820,00 15/7/2016 2.500,00 15/7/2016 6,98 11/8/2016 1,47 11/8/2016 8,45 11/8/2016 8,45 16/8/2016 1.848,00 16/8/2016 6.600,00 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 27/12/2016 3.410,00 27/12/2016 5.250,00 27/12/2016 8,60 27/12/2016 1,21 21/1/2016 1.500,00 21/1/2016 7,85 29/1/2016 1.820,00 29/1/2016 8,45 29/1/2016 3.184,59 1o/3/2016 1.820,00 1o/3/2016 8,45 4/1/2016 4.000,00 4/1/2016 7,85 1o/3/2016 2.000,00 1o/3/2016 8,45 1o/3/2016 1.000,00 3/3/2016 460,00 3/3/2016 7,77 9/3/2016 0,68 22/3/2016 2.900,00 22/3/2016 8,45 28/4/2016 1.481,48 28/4/2016 2,29 9/5/2016 6,16 20/5/2016 245,43 31/5/2016 2.640,00 31/5/2016 8,45 3/6/2016 4.000,00 3/6/2016 8,45 14/6/2016 4.300,00 14/6/2016 8,45 17/6/2016 770,00 17/6/2016 6,85 13/7/2016 1,60 15/7/2016 1,98 16/8/2016 5.000,00 23/12/2016 6,47 23/12/2016 8,60 27/12/2016 2.500,00 27/12/2016 2.400,00 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 4/1/2016 2.300,00 4/1/2016 7,85 22/1/2016 9.200,70 22/1/2016 7,85 9.2. aplicar ao Sr. Hamilton Alves Villar a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim à Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, para ciência.